Tribunal: TJBA
Processo: 0503093-56.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503093-56.2015.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros Advogado(s): APELADO: ASTOR ARAUJO SILVEIRA Advogado(s):LORENA BISPO DE MATOS, ELIA MARIA ESTRELA PIMENTEL, BARBARA BRANDAO SEPULVEDA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL DA VERBA APÓS DÉCADA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. LAUDO GENÉRICO POSTERIOR INIDÔNEO. ILEGALIDADE DA SUPRESSÃO. RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL E PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSOS DO ESTADO E DA UESC DESPROVIDOS. RECURSO DO SERVIDOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC, pelo ESTADO DA BAHIA e por ASTOR ARAÚJO SILVEIRA, servidor público estadual ocupante do cargo de Analista Universitário, contra sentença que reconheceu parcialmente seu direito ao adicional de insalubridade. O servidor recebeu o adicional desde 2003, com base em laudo técnico, tendo a verba sido suprimida abruptamente em julho de 2015, sem processo administrativo prévio, sem nova perícia individualizada e sem comunicação formal. A sentença reconheceu o direito ao pagamento apenas até março de 2016, com base em laudo genérico produzido pela Administração em abril de 2016. O servidor apela para ampliar a condenação e restabelecer o adicional, enquanto a UESC e o Estado pugnam pela improcedência total. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Administração poderia suprimir o adicional de insalubridade sem instauração de processo administrativo e sem garantir contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se o laudo pericial genérico de 2016 é idôneo para justificar a manutenção da supressão; (iii) determinar se o servidor faz jus ao restabelecimento do adicional e ao pagamento retroativo integral desde julho de 2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A supressão de vantagem remuneratória paga há mais de dez anos configura desfazimento de ato administrativo com efeitos concretos e, conforme o Tema 138 do STF, exige prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa. 4. O adicional de insalubridade possui natureza de salário-condição e somente pode ser suspenso mediante comprovação, por perícia técnica idônea e individualizada, da eliminação das condições insalubres. 5. A Administração suprimiu a verba em julho de 2015 sem notificar o servidor, sem realizar perícia contemporânea e sem instaurar procedimento administrativo, violando o art. 5º, LV, da Constituição e o devido processo legal. 6. O laudo produzido apenas em abril de 2016 é genérico, sem individualização das condições de trabalho, sem presença ou assinatura do servidor e sem registro técnico suficiente, razão pela qual é inidôneo para convalidar a supressão. 7. A alegação dos apelantes de que as bibliotecas não constam expressamente no rol da NR-15 não afasta o direito, pois a caracterização da insalubridade decorre de avaliação concreta das condições de trabalho, comprovada por laudo técnico válido. 8. A sentença incorreu em equívoco ao limitar os efeitos da condenação, pois a inexistência de processo administrativo e a nulidade do laudo de 2016 impõem o restabelecimento integral da verba até que a Administração observe o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos da UESC e do Estado da Bahia desprovidos. Recurso do servidor provido. Tese de julgamento: 1. A Administração não pode suprimir adicional de insalubridade pago há longo período sem instaurar processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. 2. Laudo pericial genérico, sem individualização das condições reais de trabalho e sem participação do servidor, é inválido para fundamentar supressão do adicional. 3. Ausente processo administrativo válido, o adicional deve ser restabelecido e pago retroativamente até efetiva e regular apuração administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual 6.677/1994, art. 86; Decreto Estadual 9.967/2006, arts. 1º e 5º; CPC, art. 487, I; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138); STF, Súmulas 346 e 473; STJ, RMS 37.508/RO; TJ-MT, AgR 1016590-18.2024; TJ-BA, AI 8004105-63.2023; TJ-PA, ApCiv 0007362-69.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503093-56.2015.8.05.0103, em que figuram como apelante UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros e como apelada ASTOR ARAUJO SILVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer os recursos e, no mérito, dar provimento ao apelo do autor e negar provimentos aos apelos dos réus, nos termos do voto da relatora. Salvador, .